Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702679-72.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PITE S/A APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O O apelado requereu a inscrição para a realização de sustentação oral após o prazo estabelecido no art. 12, §3o da Portaria Conjunta 52, razão pela qual indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator